Tribunal: TJDFT
Processo: 0734879-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Crédito educacional. Fundação privada. Relação de consumo. IRDR 17. Declinação de ofício. Possibilidade.
Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO em que se discute a possibilidade de declinação de ofício da competência para o foro do domicílio do Réu, sob fundamento de relação gerida pelo CDC.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a incidência do CDC ao contrato de crédito educativo firmado com a Fundação de Crédito Educativo – FUNDACRED e a possibilidade de declinação de ofício da competência.
III. Razões de decidir
3. Se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica que deriva da concessão de crédito privado com fins estudantis, pois se enquadra como consumidor o estudante que utiliza o serviço como destinatário final, assim como se configuram fornecedores as exequentes que prestam serviços educacionais e de concessão de crédito, sendo, inclusive, remunerados, por mensalidades e taxa de administração (artigos 2o e 3o, caput e §2o, do CDC).
4. Não obstante o caráter assistencial e educativo, sem fins lucrativos, a FUNDACRED é entidade privada e sua natureza jurídica de fundação não tem o condão de afastar a aplicação das normas de proteção e defesa inseridas no CDC.
5. Configurada a relação de consumo entre as partes, aplica-se o IRDR 17 do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, segundo o qual, "nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício."
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o, caput e §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR 17.